Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES. PERÍCIA. EXERCÍCIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFEESA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. TEMA 1169 DO STJ. PRECLUSÃO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. Não requerida a suspensão da liquidação provisória pelo interessado, além de realizada a individualização dos valores exigidos pelos exequentes, com laudo pericial, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, deve ser reconhecida a preclusão em relação ao pedido de suspensão do feito.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.